Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731997-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE, PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE e PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA - ME interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240581264, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de penhora de 2,5% do salário líquido dos executados pessoas físicas, até a satisfação integral do débito, nos seguintes termos: “A exequente formula pedido de penhora sobre percentual de salário da executada ADRIANA SANTANA DE MORAES (id. 232868249). A parte executada se contrapõe ao referido pedido de penhora no id. 231515609. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) [...] (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Convencido de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em cédula de crédito comercial. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) do salário líquido do(s) executado(s) ADRIANA SANTANA DE MORAES - CPF/CNPJ: 386.189.741-53 e PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE - CPF/CNPJ: 703.625.821-73, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) [...] (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0720254-80.2020.8.07.0001.” 2. Os agravantes-executados sustentam que, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, é impenhorável a remuneração decorrente de trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia (§2o) e, “embora o STJ tenha flexibilizado tal regra no julgamento do EREsp 1.874.222/SP, o fez de forma restrita, condicionando a penhora à demonstração inequívoca de que o percentual descontado não compromete o mínimo existencial do devedor” (id. 74727230, pág. 5). 3. Afirmam que, no caso da agravante Adriana Santana de Moraes, ela é a única provedora do lar e também responsável por sua mãe idosa, que requer cuidados médicos contínuos, e por sua irmã incapaz, que jamais exerceu atividade laborativa e é totalmente dependente da agravante-executada, de modo que seus proventos de aposentadoria não cobrem as despesas básicas e estão significativamente comprometidos com o pagamento de empréstimos. 4. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão, “retirando a ordem de penhora de salário” (id. 74727230, pág. 10). 5. Preparo (id. 74805907). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 8. A execução de título extrajudicial (cédula de crédito comercial) foi proposta em 2/7/2020 (id. 66836912, autos originários), para a cobrança de R$ 134.816,49, valor atualizado para R$ 210.533,48, em agosto/2025 (id. 244350226, autos originários). 9. Citados (id. 68786227, autos originários), os agravados-executados apresentaram exceção de pré-executividade (id. 68323612, autos originários) e não pagaram o débito. 10. Analisados os autos originários, vê-se que a única tentativa de penhora de dinheiro via Sisbajud foi realizada em 5/12/2023 e foi infrutífera (id. 181076210). A pesquisa Renajud, realizada em 8/12/2023 (id. 181076213), indicou um automóvel e foi encontrado imóvel em nome dos agravados-executados, cuja penhora foi revogada, pois bem de família. 11. Em 3/12/2024, o agravado-exequente requereu a renovação da pesquisa Sisbajud (id. 219538444, autos originários) e, deferida em grau de recurso (id. 238407415, autos originários), a diligência ainda está em andamento (id. 246413799, autos originários). 12. O art. 805 do CPC/2015 garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC/2015 também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. 13. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]” 14. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 15. No entanto, a Corte Especial do STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 16. Em conformidade com o precedente supracitado, a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida procede, independentemente da sua natureza e do valor do salário recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada parte, desde que preservado o suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. 17. Conforme contracheque do mês de dezembro de 2024 juntado pelos agravantes-executados (id. 234534577, autos originários), a agravada Adriana Santana de Moraes é servidora pública aposentada e recebeu rendimento bruto de R$ 12.967,28 e líquido de R$ 5.759,62, após os descontos compusórios e de três empréstimos consignados. 18. Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 2,5% da remuneração líquida da agravante-devedora diretamente da fonte pagadora, até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. 19. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 20. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 21. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 22. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora